Tribunal: TJES
Processo: 5035265-04.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035265-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LUIZ CARLOS BREJENSKI e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA. IPAJM. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO IPAJM CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autarquia estadual de previdência dos servidores e do Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a isenção dos proventos do autor de contribuições previdenciárias, bem como a restituir os valores descontados à título de imposto de renda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a legitimidade passiva do IPAJM para figurar na demanda; (ii) analisar o direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do recorrido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O IPAJM possui legitimidade passiva, por ser o responsável pela análise e indeferimento administrativo do pedido de isenção do IRRF. Embora o Estado seja responsável pela devolução dos valores descontados, a Autarquia responde pela suspensão dos descontos.

4. Segundo entendimento consolidado no TJES, estando comprovada a existência de moléstia grave, reconhece-se à transferência do policial militar da reserva remunerada para a reforma, bem como o direito à isenção de imposto de renda desde a data da comprovação/diagnóstico da doença.

5. A sentença merece reforma pelo julgamento extra petita quanto à isenção de contribuição previdenciária dos proventos de aposentadoria do autor, o que é vedado pelo art. 492, CPC, mantendo-se inalterada quanto aos demais termos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado do IPAJM conhecido e provido em parte e Recurso inominado do Estado do Espírito Santo conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O Instituto IPAJM tem legitimidade para figurar em ação que discute a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, quando responsável pelo indeferimento administrativo. 2. Estando comprovada a existência de moléstia grave, é devida a transferência do policial militar da reserva remunerada para a reforma, como também é seu direito obter a isenção de imposto de renda desde a data da comprovação/diagnóstico da doença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035265-04.2023.8.08.0024

RECORRENTES: PAJM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LUIZ CARLOS BREJENKSI

SENTENCIANTE: GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA. IPAJM. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO IPAJM CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autarquia estadual de previdência dos servidores e do Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a isenção dos proventos do autor de contribuições previdenciárias, bem como a restituir os valores descontados à título de imposto de renda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a legitimidade passiva do IPAJM para figurar na demanda; (ii) analisar o direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do recorrido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O IPAJM possui legitimidade passiva, por ser o responsável pela análise e indeferimento administrativo do pedido de isenção do IRRF. Embora o Estado seja responsável pela devolução dos valores descontados, a Autarquia responde pela suspensão dos descontos.

4. Segundo entendimento consolidado no TJES, estando comprovada a existência de moléstia grave, reconhece-se à transferência do policial militar da reserva remunerada para a reforma, bem como o direito à isenção de imposto de renda desde a data da comprovação/diagnóstico da doença.

5. A sentença merece reforma pelo julgamento extra petita quanto à isenção de contribuição previdenciária dos proventos de aposentadoria do autor, o que é vedado pelo art. 492, CPC, mantendo-se inalterada quanto aos demais termos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado do IPAJM conhecido e provido em parte e Recurso inominado do Estado do Espírito Santo conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. O Instituto IPAJM tem legitimidade para figurar em ação que discute a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, quando responsável pelo indeferimento administrativo. 2. Estando comprovada a existência de moléstia grave, é devida a transferência do policial militar da reserva remunerada para a reforma, como também é seu direito obter a isenção de imposto de renda desde a data da comprovação/diagnóstico da doença.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação auxiliada por
LUIZ CARLOS BREJENSKI
em face do
IPAJM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendendo a isenção de imposto de renda sobre os proventos do autor, contados a partir da inatividade (27/12/2001), respeitando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, em razão de quadro de cegueira monocular no olho direito, resultado de um acidente em serviço datado de 31/12/1980.

Sobreveio sentença/decisão integrativa (IDs 14506622 e 14506627), nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR ao IPAJM que isente de contribuição previdenciária os proventos de aposentadoria do autor, bem como para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir os valores indevidamente descontados, a título de IRRF, de tais proventos, de IRRF a partir de 30/10/2018 até o ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do efetivo prejuízo, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. ". No mais, mantenho os demais termos da Sentença embargada.

Irresignados, ambos os requeridos interpuseram Recurso Inominado.

No recurso interposto IPAJM (ID 14506628), suscitou a prescrição do pedido exordial, sustentando que caberia ao requerente pleitear a autorização até 05 (cinco) anos após sua inatividade. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e pela reforma da sentença, alegando julgamento
extra petita
, visto que o requerente não pleiteou a isenção de contribuição previdenciária.

Já o recurso apresentado pelo Estado do Espírito Santo (ID 14507285) questiona o marco inicial para a concessão de isenção de IRRF, defendendo que a isenção deve iniciar-se na data da reforma, e não da reserva, bem como discute a taxa de juros de mora e a correção monetária a ser aplicada.

Por fim, ambos requerem a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.

Contrarrazões ao D 14507286.

VOTO

Conheço
dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Recebo-os apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo IPAJM. Este é o único gestor dos proventos do autor, participando diretamente dos atos relacionados à isenção do imposto e também o responsável pela administração do regime próprio de previdência dos servidores do Estado, esse possui legitimidade para a demanda, por mais que não seja o destinatário direto dos recursos.

Não só pode, como deve, suportar a presente condenação, por mais que possua personalidade jurídica própria e autônoma, bastando, para tanto, proceder com um ajuste de contas administrativamente com o Estado requerido, beneficiário direto dos valores, razão pela qual
rejeito
a referida alegação, mantendo o mesmo entendimento do magistrado sentenciante quanto ao tema.

Acerca do tema, é imprescindível trazer à baila o entendimento adotado pelo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, firmado pela Eminente Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, abaixo transcrito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
. DOENÇA GRAVE. LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Este Tribunal de Justiça reconhece a pertinência subjetiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo para figurar no polo passivo de demanda ajuizada por inativo que pretende ter assegurado a
isenção
conferida pela Lei nº 7.713 ⁄88, haja vista ser ele o ente responsável pela análise dos pedidos e pela retenção do
imposto
devido. 2) Recurso conhecido e desprovido.“ (TJES, Classe: Agravo AI, 24159006410, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgament
o: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 04/09/2015)

Em sendo o IPAJM o responsável por efetuar os descontos do imposto de renda dos proventos do recorrido, fica comprovada a legitimidade passiva da autarquia recorrente.

No que cerne a preliminar de julgamento
extra petita
,
entendo pelo seu acolhimento
, visto que o autor se limitou em requerer a “
isenção de imposto de renda sobre os proventos do autor
”, tendo o comando sentencial determinado “
ao IPAJM que isente de contribuição previdenciária os proventos de aposentadoria do autor, bem como para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir os valores indevidamente descontados, a título de IRRF
”, pois é vedado proferir decisão de natureza diversa à pedida, nos termos do art. 492, CPC.

Por fim,
afasto
a prejudicial de prescrição, visto que o comando sentencial reconheceu como devido apenas os valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (ocorrido em 30/10/2018), respeitando o que determina o Decreto n° 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ. Ao contrário do defendido pelo recorrente, não há falar em prescrição do fundo de direito.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito propriamente dito.

O Estado do Espírito Santo discute o marco inicial para a concessão da isenção, defendendo que não cabe a concessão da benesse àqueles que se encontram na reserva remunerada, mas apenas na reforma (ocorrida em 21/11/2020).

Sem razão o recorrente. O Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o direito à isenção do imposto de renda é cabível também ao militar da reserva remunerada, a partir dos dados da comprovação/diagnóstico da doença:

EMENTA: [...] 2. Segundo o entendimento do TJES, tendo comprovada a existência de moléstia grave, confirma-se à transferência do policial militar da Reserva Remunerada para a Reforma, bem como o direito à isenção de imposto de renda [...], todos desde os dados da comprovação/diagnóstico da doença. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00079251520198080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível).

Quanto a este tema, a sentença deve ser mantida.

Não tocante aos
juros e correção monetária
, pugna o Estado pela aplicação da taxa Selic. Na sentença objurgada, fixou-se a incidência do IPCA-E a partir do prejuízo econômico e dos juros da poupança a partir da citação, ambos até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC.

Tal está entendimento correto e atualizado à revisão (Súmula 523 do STJ e Tema 810 do STF para o período anterior à EC 113/21) e ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a utilização da taxa SELIC para fins de atualização de liquidez, de remuneração de capital e de compensação de mora a partir de sua vigência. Desta feita, a sentença deve ser mantida também neste ponto.

Por todo o exposto, o comando sentencial deve ser alterado
tão somente para excluir a isenção de contribuição previdenciária
, por tratar-se de julgamento
extra petita
, mantendo-se a isenta e a restituição relativa ao Imposto de Renda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.CONHEÇO
do recurso interposto pelo IPAJM e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a isenção de contribuição previdenciária, em razão do julgamento
extra petita
, mantendo inalterada as instruções quanto à isenção do Imposto de Renda.

2.CONHEÇO
do recurso interposto pelo

Estado do Espírito Santo e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas, face à isenção legal.

Deixo de condenar o IPAJM em verbas sucumbenciais, ante o provimento parcial de seu recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)